Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014047-18.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), HELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 283.875.971-04 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - FASE CLASSIFICATÓRIA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO - NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA – EQUÍVOCO – DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO - ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA -
LIMINAR RATIFICADA -

ORDEM CONCEDIDA
.

De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.

Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Defensor Público do Estado de Mato Grosso, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Hélio Miguel da Silva
contra ato reputado ilegal praticado pela
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, na fase de avaliação de títulos, desconsiderou o tempo de
exercício da advocacia e cargo público.

Sustenta-se, o impetrante, que apresentou
prova documental de que exerce efetiva atividade profissional de advogado desde 1993, assim como fez prova de que foi Defensor Público do Estado de Mato Grosso, conforme certidão anexada aos Autos Administrativos.

Afirma-se que demonstrou o exercício da advocacia, apenas com uma amostra da efetiva atuação profissional, eis que todas as ações e recursos (14, no total) pode-se constatar o nome do Candidato representando o interesse de uma das partes e na maioria deles a parte autora. São processos distintos que se alongaram no tempo e exige constante participação e/ou atuação deste profissional da advocacia. Ademais, depois de mais de 26 (vinte e seis) anos de advocacia já praticou milhares de atos privativos de advogado ao longo do tempo e isso pode ser visto em todas as instâncias da Justiça da Comum e do Trabalho de São Paulo, inclusive em dezenas de processos perante os Tribunais Superiores.

Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar, para que seja determinado o cômputo dos pontos relativos a atuação profissional e, no mérito, a confirmação da segurança porventura concedida (id. 16160586).

A inicial veio instruída com os documentos.

Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 21449480), que foram prestadas Id. 24293492.

A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado Denise Costa Santos Borralho, manifestou pela denegação da segurança (id. 24756991).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Leonir Colombo, manifestou pela denegação do
mandamus
(id. 32205464).

A segurança vindicada foi concedida (id. 33341490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Hélio Miguel da Silva
contra ato reputado ilegal praticado pela
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, na fase de avaliação de títulos, desconsiderou o tempo de
exercício da advocacia e cargo público.

Sustenta-se, o impetrante, que apresentou
prova documental de que exerce efetiva atividade profissional de advogado desde 1993, assim como fez prova de que é Defensor Público do Estado de Mato Grosso, conforme certidão anexada aos Autos Administrativos.

Afirma-se que demonstrou o exercício da advocacia, apenas com uma amostra da efetiva atuação profissional, eis que todas as ações e recursos (14, no total) pode-se constatar o nome do Candidato representando o interesse de uma das partes e na maioria deles a parte autora.

Inicialmente, conforme se infere o impetrante objetiva a pontuação da atividade jurídica, eis que atua há mais de 26 (vinte e seis) anos como advogado, bem como no cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso.

Infere-se dos autos que em 2013, foi publicado o Edital de Abertura do
Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
, no. 30/2013/GSCP, em cujo item 19.1 foi previsto que:

“
A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva, considerados para pontuação aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição
”.

A seguir, nos termos do subitem 19.2.1, estabeleceu-se que o candidato que comprovasse o exercício de advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública
privativa de bacharel em Direito
, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com
dois pontos (2,0)
na fase de
Avaliação de Títulos
.

Veja-se, no tocante, que as certidões e documentos apresentados à banca examinadora, compilados nos IDs 16161953/16161962, apesar de revelarem o exercício da advocacia pelo candidato, conforme a Comissão Examinadora não atendem os critérios específicos estabelecidos no item 19.2.1.1 do Edital no 30/2013/GSCP, que exige a comprovação de atuação conforme o artigo 5o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que considera efetivo exercício da atividade de advocacia
“a participação anual mínima em cinco atos privativos [...] em causas ou questões distintas.”

A respeito, e após análise das certidões e documentos trazidos pelo impetrante, o que se constatou é que apenas entre os anos de
1998 e 2010 deu início a quatro ações perante o TJSP
e outras
sete ações entre os anos de 1998 e 2014 junto ao TRT/SP
, além de outros
três recursos entre 2012 e 2014 perante o STJ
.

Diante desse quadro e visando alcançar a pontuação correspondente, o impetrante formulou pedido de
Inscrição Definitiva
, instruindo-o com alguns documentos. A Comissão Examinadora do Concurso, contudo,
negou-lhe
a pontuação almejada nesse quesito, por entender que ele deixou de comprovar que o exercício da advocacia nos termos do artigo 5o do regulamento Geral do estatuto da OAB.

Inconformado e reputando
equivocada
a contagem quanto à comprovação do exercício de função pública, ele interpôs
Recurso Administrativo
em face do
Resultado Provisório de Avaliação de Títulos
(Edital no. 2/2019/GSCP).

Seu recurso, porém, foi
desprovido
, sob o fundamento de que “
não comprovou o exercício da advocacia
” (id 16161972); logo na sequência, foi publicado o
Resultado Definitivo de Avaliação de Títulos
(Edital no. 9/2019/GSCP), contra o qual se volta o impetrante.

No caso dos autos, extraí-se dos elementos que instruíram o pedido de
Inscrição Definitiva
, a exemplo da Certidão de Tempo de Serviço, expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assinalando que desde 06 de novembro de 1998, o impetrante ocupa o cargo de
Defensor Público do Estado de Mato Grosso
naquela instituição (id 16161961).

É de se notar, que as provas documentais apresentadas pelo impetrante, atestando sua
formação acadêmica na área jurídica
e o exercício do cargo de
Defensor Público do Estado de Mato Grosso
, revelam que o cargo em referência exigia diploma de curso superior em Direito e, sobretudo, que ele satisfazia esse requisito ou sua nomeação não teria sido deferida.

A propósito, não é demais lembrar que o cargo em análise é
privativo de bacharel em Direito
.

Não bastasse, corrobora essa assertiva o teor da certidão, datada de 18 de agosto de 2014 e subscrita pelo Coordenador de Gestão de pessoas da Defensoria Pública do nosso Estado, atestando expressamente que o cargo então exercido pelo impetrante é
privativo de bacharel em Direito
(id 16161961).

Aliás, nesse ponto convém ressaltar que embora tal documento tenha sido juntado somente quando da interposição de
Recurso Administrativo
, é certo que ele não pode ser desprezado, uma vez que o intuito do impetrante ao exibi-lo naquele momento foi apenas aclarar/esclarecer a dúvida da Comissão Examinadora quanto ao atendimento ao disposto no subitem 19.2.1 do Edital no. 30/2013/GSCP. Nesses moldes, portanto,
descabe
ignorá-lo sob o argumento de que não comprovou o exercício da advocacia nos termos do artigo 5o do regulamento Geral do estatuto da OAB.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO. ASSISTENTE JURÍDICO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. ACERTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.

2.
Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Assistente Jurídico, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título.

3.
Por força do disposto no art. 3o, da Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação
lato sensu
está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se duas das três especializações realizadas pelo impetrante não constavam no cadastro referido, elas são consideradas, à vista dessa irregularidade, inidôneas para fins de pontuação no certame.”
(TJMT, MS 1013503-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho)

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO
a segurança em definitivo, para determinar que a autoridade apontada como coatora atribua, em favor de
Hélio Miguel da Silva
, a pontuação do título de atividade jurídica, acrescentando
dois pontos (2,0)
à sua nota na fase de
Avaliação de Títulos
e retificando, consequentemente, sua
classificação final do impetrante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020